Tribunal: TJMT
Processo: 1036841-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036841-23.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), CASSIO DO NASCIMENTO MORAES JUNIOR - CPF: 063.773.751-23 (IMPETRANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (IMPETRADO), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO ELIAS JUNIOR - CPF: 697.939.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULYENDER BATISTA BORGES - CPF: 019.480.001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), KENENTON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 041.711.171-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 007.403.091-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA VILLALBA FAUSTINO - CPF: 042.462.381-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM TRÂMITE REGULAR NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por proprietário de veículo apreendido em operação policial, quando estava na posse de terceiro réu em ação penal, visando a imediata restituição do bem sob alegação de ser terceiro de boa-fé, não integrar o polo passivo da ação penal e ter adquirido o automóvel de forma lícita mediante financiamento bancário com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo do impetrante a ser amparado pela via mandamental, diante da alegada omissão ilegal da autoridade judiciária em deliberar sobre a restituição de veículo de sua propriedade, apreendido no bojo de ação penal da qual não é parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança, conforme o art. 5.o, LXIX, da CRFB/88, é remédio constitucional de caráter subsidiário, cujo cabimento está condicionado à inexistência de recurso próprio previsto na legislação processual para impugnar o ato questionado.

4. A Lei n.o 12.016/2009 veda expressamente a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5.o, II), entendimento consolidado pela Súmula n.o 267 do STF.

5. O procedimento para restituição de bens apreendidos em processo criminal está regulado nos artigos 118 a 124-A do Código de Processo Penal, sendo a decisão que resolve tal incidente impugnável por meio de apelação, com fundamento no artigo 593, II, do CPP.

6. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o pedido de restituição protocolado pelo impetrante não foi indeferido, mas está seguindo seu trâmite regular, com determinação de vista ao Ministério Público, em observância ao devido processo legal.

7. A atuação do magistrado, ao seguir o rito processual previsto em lei, não configura omissão ilegal ou abuso de poder, inexistindo, no momento, decisão denegatória a ser combatida ou omissão ilegal a ser sanada.

8. A análise do mérito do
writ
configuraria indevida supressão de instância, pois o Tribunal estaria examinando questão ainda não decidida na instância competente, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe mandado de segurança para pleitear restituição de bem apreendido quando inexiste ato coator e o pedido de restituição encontra-se em regular tramitação na primeira instância, sob pena de inadequação da via eleita e supressão de instância. 2. A ausência de decisão imediata sobre pedido de restituição de coisa apreendida não configura, por si só, ato coator passível de impugnação via mandado de segurança, quando observado o trâmite processual regular."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/1988, art. 5.o, LXIX; Lei n.o 12.016/2009, art. 5.o, II e art. 6.o, § 5.o; CPP, arts. 118 a 124-A e art. 593, II; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n.o 267; STJ, Súmula n.o 105; STJ, AgInt no RMS: 61099 DF 2019/0167982-7.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: CÁSSIO DO NASCIMENTO MORAES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Conforme relatado quando da apreciação do pleito liminar, trata-se de mandado de segurança impetrado por
CÁSSIO DO NASCIMENTO MORAES JÚNIOR
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que estaria a manter, de forma ilegal e arbitrária, a apreensão do veículo Renault/Captur, cor prata, ano/modelo 2019/2020, placas QUR9I30, de sua propriedade.

Contextualizando os fatos, aduz o autor do
mandamus
que
embora o referido veículo tenha sido apreendido em posse de terceiro
– com quem diz possuir nenhuma relação e que figura como réu na aludida ação penal –, fora por si
adquirido onerosa
e
licitamente
por meio de financiamento bancário clausulado com garantia de alienação fiduciária e ainda não quitado, razão por que postulou a restituição do automóvel à Delegacia de Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO-MT) e, sucessivamente, à autoridade reputada coatora.

Como a autoridade policial afirmou que diante da conclusão do inquérito, não mais detinha competência para liberar o veículo, judicializou a pretensão, mas o juízo
a quo
indeferiu sua habilitação nos autos por não ser parte na ação penal, prorrogando-se uma situação que reputa arbitrária por lhe causar prejuízo contínuo, na medida em que a retenção do bem lhe impede o usufruto para fins profissionais e para suas necessidades cotidianas.

Nesse contexto, ilustra a alardeada violação a direito líquido e certo sob a perspectiva de que se cuida de
terceiro de boa-fé e legítimo proprietário
do veículo apreendido, cuja
aquisição se dera de forma lícita
, demais disso,
não integra o polo passivo da Ação Penal
n.o 1033295-22.2023.8.11.0002 e o bem possui nenhuma correlação com os fatos apurados, tampouco interessa ao processo criminal, tanto que não restou submetido a qualquer perícia, motivo pelo qual entende que não pode “
ser penalizado com a privação do uso e gozo de seu patrimônio em razão de condutas ilícitas, praticadas por terceiros
” (sic – ID 323496885, p. 6), máxime diante da sujeição do bem à intempéries e avarias no pátio da Delegacia da Polícia Civil onde se encontra apreendido, em risco, portanto, de deterioração.

Com espeque nesses argumentos, postulou, inclusive
liminarmente, a concessão da segurança a fim de que lhe seja imediatamente restituído o automóvel, com pleito subsidiário de nomeação como depositário fiel, confirmando-se, no mérito, a tutela de urgência porventura deferida
.

A petição inicial veio instruída com procuração e os documentos digitais de ID 323496887 e ss.

O pedido de concessão liminar da segurança restou indeferido no ID 325195889, por esta Relatoria não vislumbrar, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores, notadamente a prova pré-constituída do ato coator e a adequação da via eleita.

O impetrante protocolou pedido de reconsideração (ID 326241352), reforçando a tese de cerceamento de defesa e a dificuldade imposta pelas autoridades para obter acesso aos autos e aos documentos da apreensão.

Notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 336410879), esclarecendo que, de fato, o advogado do impetrante protocolou pedido de habilitação e de restituição do bem em 07 de outubro de 2025, contudo, não houve qualquer decisão indeferindo o pleito de restituição. Ao contrário, o pedido aguarda o trâmite regular, tendo sido determinada a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação, e somente após o retorno dos autos será proferida a decisão cabível. Justificou a negativa inicial de habilitação pelo fato de o processo tramitar em segredo de justiça e o impetrante ser terceiro estranho à lide.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha (ID 338616879), opinou pela
extinção sem exame do mérito da ação mandamental
, por i
nadequação da via eleita
e sob pena de
supressão de instância.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

A controvérsia posta sob a apreciação desta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas cinge-se à verificação da existência de direito líquido e certo do impetrante a ser amparado pela via do mandado de segurança, diante da reputada omissão ilegal da autoridade judiciária em deliberar sobre a restituição de veículo de sua propriedade, apreendido no bojo de ação penal da qual não é parte.

Antes de adentrar ao mérito da pretensão, impõe-se a análise de uma questão prejudicial de ordem pública, qual seja, a admissibilidade do presente
writ
, matéria que, como é cediço, precede qualquer outra e pode ser conhecida de ofício.

O mandado de segurança, conforme dicção do artigo 5.o, inciso LXIX, da CRFB/88, é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Trata-se, por sua natureza, de uma ação de caráter subsidiário, cujo cabimento é condicionado à inexistência de recurso próprio previsto na legislação processual para impugnar o ato questionado.

Nesse diapasão, a Lei n.o 12.016/2009, que disciplina o rito do mandado de segurança, veda expressamente sua impetração contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5.o, II).

Consolidando tal entendimento, a Súmula n.o 267 do Pretório Excelso estabelece, de forma inequívoca, que
"não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"
.

No caso em tela, o procedimento para reaver bens apreendidos em processo criminal encontra-se devidamente regulado nos artigos 118 a 124-A do Código de Processo Penal, que preveem a formulação de um pedido de restituição autuado em apartado.

A decisão que resolve tal incidente, por sua vez, possui natureza de decisão interlocutória mista, com força de definitiva, e desafia, segundo pacífica jurisprudência pátria, o recurso de apelação, com fundamento no artigo 593, inciso II, do mesmo diploma legal.

Portanto, a via processual adequada para a tutela do direito material invocado pelo impetrante não é, em regra, o mandado de segurança, mas sim o incidente de restituição de coisa apreendida, cuja eventual decisão desfavorável seria impugnável por meio de recurso específico.

A utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal é medida excepcionalíssima, admitida apenas em hipóteses de manifesta teratologia ou ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie (STJ - AgInt no RMS: 61099 DF 2019/0167982-7, Relator.: Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

A inadequação da via eleita torna-se ainda mais flagrante quando se analisa a premissa fática sobre a qual se assenta toda a impetração: a existência de um ato coator, seja ele comissivo ou omissivo. O impetrante alega que o juízo de primeiro grau se recusa a processar seu pedido, mantendo o bem apreendido de forma arbitrária.

Todavia, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 336410879) descredenciam por completo essa narrativa. Conforme documentado nos autos, o d. Magistrado de primeira instância informou que o pedido de restituição, protocolado em 07 de outubro de 2025, não foi indeferido nem ignorado, ao revés, foi devidamente recebido e está seguindo seu trâmite regular, com a determinação de vista ao Ministério Público para que emita seu parecer, em estrita observância ao devido processo legal. Somente após essa etapa é que será proferida a decisão judicial pertinente.

Ora, a atuação do magistrado, ao seguir o rito processual previsto em lei, não configura omissão ilegal ou abuso de poder, de modo que a delonga, se existente, deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade, e, no caso, o processamento do pedido está em curso, não havendo paralisação injustificada. A ausência de uma decisão imediata não se traduz, por si só, em ato coator.

Dessa forma, o presente mandado de segurança foi impetrado de forma prematura, antes mesmo da existência de um ato judicial que efetivamente pudesse causar lesão ao direito do impetrante. Não há, no momento, decisão denegatória a ser combatida, nem omissão ilegal a ser sanada. O que existe é um procedimento em andamento, aguardando o cumprimento das etapas legais para sua finalização.

Adentrar ao mérito deste
writ
configuraria indevida supressão de instância, pois estar-se-ia a analisar uma questão ainda não decidida na instância competente, sobretudo porque este eg. Tribunal não pode se substituir ao juiz natural da causa para enfrentar, originariamente, um pleito que se encontra pendente de análise. A apreciação da matéria por esta Corte, neste momento processual, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Em suma, a pretensão do impetrante carece de um pressuposto fundamental para a impetração: o ato coator. Sem ele, não há interesse processual na modalidade adequação, o que impõe a denegação da segurança e a extinção do processo sem resolução do mérito, sem olvidar de que quando for prolatada a respectiva decisão judicial, ainda poderá ser desafiada por recurso próprio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por vislumbrar a manifesta inadequação da via eleita e a ausência de ato coator a ser combatido,
DENEGO A SEGURANÇA
com fundamento no artigo 6.o, §5.o da Lei n.o 12.016/2009, julgando
extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.o 12.016/09 e da Súmula n.o 105/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026